Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-98.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONTROLE JUDICIAL DA RECUSA MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REMESSA AUTOMÁTICA À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO ANPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA NEGATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão judicial que indeferiu a remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público para reavaliação da recusa de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. A impetração sustenta ilegalidade na negativa de remessa e requer, subsidiariamente, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa judicial de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, diante da recusa de proposta de ANPP, configura constrangimento ilegal; (ii) verificar a possibilidade de trancamento da ação penal na via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Acordo de Não Persecução Penal possui natureza de negócio jurídico pré-processual e não constitui direito subjetivo do investigado.
2. Compete ao Ministério Público avaliar a conveniência e a suficiência do ANPP, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade da recusa.
3. Cabe ao Juízo verificar se a negativa ministerial está fundada em requisito objetivo legalmente previsto e, somente na ausência de fundamentação idônea, determinar a remessa para revisão.
4. A existência de condenação anterior, ainda que alcançada pelo prazo depurador para fins de reincidência, constitui fundamento objetivo suficiente para afastar o cabimento do ANPP.
5. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas diante de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou ausência absoluta de justa causa.
6. As teses defensivas relacionadas à insuficiência probatória e à atipicidade das condutas demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: O controle judicial da recusa ao Acordo de Não Persecução Penal limita-se à verificação da existência de fundamentação idônea baseada em requisito objetivo legal, inexistindo direito subjetivo do investigado à remessa automática dos autos ao órgão revisor do Ministério Público.
Dispositivos legais citados: Art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal; Art. 28 do Código de Processo Penal; Art. 64, inciso I, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 664.016/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021.
STJ, AgRg no HC 862.921/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/11/2023.
TJDFT, Acórdão 2101438, 0706122-11.2026.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 19/03/2026.
TJDFT, Acórdão 2105582, 0704386-55.2026.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 26/03/2026.